Tribunal: TJDFT
Processo: 0702296-58.2023.8.07.0007
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0702296-58.2023.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELADO: PAULO VIANA MACEDO, SILVIO MARCIO MONTEIRO APELADO: PAULO VIANA MACEDO, SILVIO MARCIO MONTEIRO APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Proceda-se a intimação da defesa para que oferte as contrarrazões ao recurso ministerial. Brasília, 21 de setembro de 2023. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator